Tribunal: CARF
Processo: 15586.720180/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diogo Cristian Denny
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02)
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Súmula CARF no 163)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720180/2014-97
ACÓRDÃO
2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE VALENTIN FRACAROLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02)
LANÇAMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele
tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Súmula CARF no 163)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
2
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de SousaFerreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
MelloFerreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 547/569) interposto em face do Acórdão de no
12-99.628 da 21a Turma da DRJ/RJO (fls. 528/539) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (fls. 455/482), no qual foi apurado imposto suplementar de R$ 1.754.537,59 a ser
acrescido dos juros de mora de R$ 475.128,78 (calculados até 04/2014) e da multa proporcional
de R$ 1.315.903,19, no total de R$ 3.545.569,56 , referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
3
Física (IRPF), decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, no ano-calendário
2010.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (fl. 474) foi apurada a infração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada por
ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, sendo o valor tributável de R$
6.380.136,72.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 456/472), o Auditor-Fiscal da Receita Federal
relatou que, após identificar movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados pelo contribuinte em sua DIRPF, instaurou procedimento fiscal. Foi solicitado ao
interessado, por meio de Termo de Início, que apresentasse extratos bancários de todas as contas
referentes ao ano-calendário de 2010, Livro Caixa da atividade rural, notas fiscais de produtor,
documentos de despesas e comprovantes de rendimentos.
O contribuinte entregou a documentação solicitada e prestou declarações formais.
Informou ser produtor rural de café, sócio das empresas Fracaroli Armazéns Gerais Ltda., J. V.
Fracaroli – Armazéns Gerais e Fracaroli Café Ltda., e que os valores depositados na conta no 6-0,
agência 3007-4, do Sicoob, eram provenientes da venda de café de sua produção e também de
terceiros. Acrescentou que atuava como corretor, retendo comissão de 0,5% sobre as vendas de
produtores rurais, repassando-lhes os valores líquidos por meio de depósitos, cheques ou
dinheiro. Disse ainda que, em 2010, o café produzido por ele e outros fornecedores foi vendido
para diversas empresas, como Santa Clara Ind. de Alimentos Ltda., Outspan Brasil, Real Café,
Unicafé e Única dos Grãos. Ressaltou que as notas fiscais de produtor rural eram preenchidas no
Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC), órgão municipal conveniado ao Estado, onde
inclusive ficava seu talão de notas.
O contribuinte também declarou que determinados depósitos feitos por produtores
(nominalmente listados) referiam-se a empréstimos concedidos por ele ou a adiantamentos a
serem compensados em vendas futuras de café. Todavia, a fiscalização constatou que, embora
atribuísse sua movimentação à atividade rural, o Livro Caixa de 2010 registrava apenas R$
264.596,00 de receita.
Diante disso, foi intimado, por três vezes (TIFs lavrados em 05/06/2013, 10/10/2013
e 28/02/2014), a comprovar a origem dos créditos em sua conta, mas limitou-se a repetir as
justificativas já apresentadas, sem qualquer documento de suporte. Em razão disso, a Receita
requisitou informações diretamente à instituição financeira e realizou diligências junto a
depositantes e beneficiários.
As empresas Três Corações Alimentos S/A e Outspan BR apresentaram documentos
que confirmaram depósitos compatíveis com o Livro Caixa do contribuinte. Os demais envolvidos,
porém, não entregaram provas capazes de relacionar datas, valores e origem dos recursos.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
4
Concluiu-se, portanto, que os depósitos não comprovados configuravam omissão de rendimentos,
servindo de base ao Auto de Infração, com discriminação mensal feita no Termo de Verificação.
Cientificado do lançamento em 24/04/2014, o contribuinte apresentou defesa em
22/05/2014 (fls. 490/511).
Em primeiro lugar, alegou preliminar de nulidade, tratando de vícios no Auto de
Infração, por não refletir a verdade dos fatos, desconsiderar respostas de produtores rurais e não
atender ao art. 142 do CTN. Defendeu que o relatório carecia de clareza, comprometendo sua
defesa, e que a autuação não possuía liquidez nem certeza. Acrescentou que, como pequeno
produtor e intermediário de café, a movimentação em suas contas não lhe pertencia. Requereu
ainda que sua boa-fé fosse apurada mediante diligência ao NAC da Prefeitura de Rio Bananal e por
meio da oitiva dos produtores envolvidos.
Invocou a Súmula no 182 do TRF, segundo a qual não é legítimo lançamento de IR
fundamentado apenas em extratos bancários. Citou parecer de Ives Gandra Martins, sustentando
que erros na base de cálculo implicam nulidade da autuação, que somente poderia ser refeita por
novo lançamento, desde que dentro do prazo decadencial. Ao final, pediu a anulação do Auto.
No mérito, defendeu que não havia depósitos de origem “não comprovada”, pois os
extratos já identificavam os beneficiários. Sustentou que os produtores confirmaram a titularidade
dos recursos, o que afastaria a presunção legal de omissão. Alegou que agiu de boa-fé e que
caberia ao fisco, e não a ele, cobrar eventual tributação de terceiros identificados nos autos.
Quanto a depósitos identificados como feitos pelo próprio contribuinte, afirmou que se tratavam
de empréstimos ou adiantamentos a produtores, devidamente justificados.
Reforçou que não houve omissão de rendimentos, já que os depósitos estavam
comprovados pelos extratos e pelas informações prestadas. Invocou dispositivos do RIR/99, da Lei
no 10.637/02 e do CTN, defendendo que não houve acréscimo patrimonial indevido, pois a
maioria dos valores era de terceiros.
Argumentou que a tributação não pode ter caráter confiscatório, sob pena de violar
os arts. 5o, XXII, e 150, IV, da Constituição Federal, devendo respeitar a capacidade contributiva.
Requereu, com base nos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, a expedição de
ofícios ao NAC da Prefeitura de Bananal e às empresas que constam nos extratos, para que
esclareçam as operações de venda de café e identifiquem os produtores responsáveis.
Ao final, pugnou pela realização das diligências solicitadas, pela improcedência do
Auto de Infração ou, subsidiariamente, pela anulação total da autuação ou seu refazimento com
observância da lei e dos princípios constitucionais, com direito à produção de provas periciais e
demais admitidas em direito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
REGULARIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
5
Tendo em vista que o procedimento fiscal respeitou todas as etapas para
caracterização da presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, com a adequada descrição dos
fatos e respectivo enquadramento legal, e considerando que o contribuinte
compreendeu as matérias tributadas, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração regularmente constituído.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores,
capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência
dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-la prescindível ou impraticável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2018 (fl. 544), o sujeito
passivo interpôs, em 18/09/2018, Recurso Voluntário, em que suscitou as mesmas teses
defensivas apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.
Com efeito, da análise do recurso, verifica-se que o contribuinte pretende ver
afastada a aplicação de norma pautado em alegações de inconstitucionalidade, atividade que é
vedada neste Conselho, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da Súmula CARF no 02,
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
6
que dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Preliminar de nulidade
O contribuinte sustenta que o Auto de Infração carece de liquidez e certeza,
apontando supostos vícios que comprometeriam sua validade, como a ausência de observância da
lei específica, a omissão na descrição dos fatos, relatório incompleto e cerceamento de defesa.
Tais alegações, contudo, não se confirmam.
O lançamento baseado em depósitos ou créditos bancários, previsto no art. 42 da
Lei no 9.430/96, estabelece presunção de omissão de rendimentos contra o titular da conta que
não consiga comprovar a origem dos recursos nela creditados. Desde a edição da norma, passou a
ser autorizada a constituição do crédito tributário sempre que, regularmente intimado, o
contribuinte não apresentar documentação hábil e idônea que demonstre a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Para a caracterização da presunção legal, exigem-se três requisitos: identificação
pela fiscalização dos depósitos bancários; intimação regular para comprovação da origem; e
ausência de êxito do contribuinte em demonstrar a licitude dos valores. No caso concreto, todos
esses pressupostos foram atendidos. O Auditor Fiscal intimou o sujeito passivo em três ocasiões
(TIFs no 04, 05 e 06 – fls. 107/117, 152/162 e 433/443), solicitando esclarecimentos quanto aos
depósitos feitos em sua conta no Sicoob.
Não tendo o contribuinte comprovado a origem dos recursos, foi lavrado o Auto de
Infração, após diligências realizadas inclusive junto a depositantes e beneficiários, os quais
tampouco apresentaram justificativas consistentes, com exceção de duas pessoas jurídicas. O
relatório da autuação descreve todo o histórico da apuração, os documentos obtidos e as
tentativas de validação das operações, de modo a assegurar transparência ao processo.
É importante frisar que cabe ao contribuinte comprovar a origem dos valores
questionados, não podendo a fiscalização assumir tal ônus em seu lugar. Identificada a ocorrência
de fatos geradores e esgotadas as diligências, o Auditor, em atividade vinculada nos termos do art.
142 do CTN, tinha o dever legal de constituir o crédito, sob pena de responsabilidade funcional.
Os fundamentos legais que respaldam a autuação constam dos autos (fls. 474 e
479), com a descrição precisa dos fatos e a indicação dos dispositivos aplicáveis, conforme art. 9o
do Decreto no 70.235/72. O Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o art. 926 do
RIR/99, observando-se todos os requisitos formais. Dessa forma, não há nulidade a reconhecer,
uma vez que foram assegurados à parte todos os meios de defesa.
Cumpre salientar que a fase fiscalizatória possui caráter inquisitório, de modo que
não há falar em cerceamento de defesa no momento da constituição do crédito tributário.
Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a verdadeira fase litigiosa apenas se instaura
com a apresentação da impugnação, oportunidade em que se admite o contraditório em sua
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
7
plenitude, com a análise das razões de fato e de direito, pontos de divergência e provas
apresentadas. Nesse sentido, confira-se o texto da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Por fim, ressalte-se que o art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece taxativamente
as hipóteses de nulidade de autos de infração, nenhuma delas configurada na espécie. O
contribuinte, além de ter sido reiteradamente intimado durante a fiscalização, dispôs do prazo
legal para apresentar impugnação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Conclui-se, portanto, pela rejeição da preliminar de nulidade arguida.
Mérito
O contribuinte afirma ser pequeno produtor rural e sustenta que a movimentação
expressiva em sua conta bancária não lhe pertencia, atuando apenas como corretor ou
intermediário, o que poderia ser demonstrado pelas declarações dos produtores de café. Alega
ainda erro na apuração da base de cálculo do imposto a partir de depósitos considerados sem
comprovação de origem.
Entretanto, conforme dispõe o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda
é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e o art. 44 do mesmo código
estabelece que sua base de cálculo pode ser real, arbitrada ou presumida. Assim, a tributação
alcança também hipóteses de presunção, como previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Diferentemente da antiga Lei no 8.021/90, que exigia a comprovação de sinais
exteriores de riqueza e a verificação de critério mais benéfico ao contribuinte, a Lei no 9.430/96
passou a considerar suficientes os depósitos bancários sem origem comprovada, bastando que
não haja documentação idônea capaz de explicá-los, independentemente de se comprovar
acréscimo patrimonial.
Quanto à invocação da Súmula 182 do TRF, esta foi superada com a entrada em
vigor da Lei no 9.430/96, que consolidou a presunção de omissão de rendimentos com base em
créditos bancários de origem não demonstrada.
A presunção legal transfere ao contribuinte o encargo de afastá-la, devendo
comprovar documentalmente a origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa (juris tantum),
dispensando o fisco de provar a omissão de rendimentos, mas admitindo prova em contrário.
Nesse contexto, compete ao contribuinte, e não ao fisco, comprovar que os
depósitos se referem a rendimentos isentos, sujeitos a tributação exclusiva na fonte ou
pertencentes a terceiros. Por isso, não cabe o pedido de expedição de ofícios a terceiros ou à
Prefeitura, já que a obrigação de provar é do próprio sujeito passivo.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação deve se dar por
documentação hábil e idônea que identifique claramente a origem do crédito, o valor, a data e o
título jurídico do depósito, permitindo a vinculação direta entre o lançamento bancário e sua
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
8
justificativa. Simples indicação de quem realizou o depósito não é suficiente, pois não revela a
causa ou natureza do valor.
Do mesmo modo, não basta alegar genericamente que os depósitos decorreram de
empréstimos, sem apresentar contratos ou comprovantes que validem tal afirmação. No caso em
análise, nem o contribuinte nem os produtores rurais diligenciados apresentaram qualquer prova
concreta capaz de confirmar a tese defensiva, limitando-se a declarações sem respaldo
documental.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre a diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no sentido
de que ser um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão somente
determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o supracitado art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao
contribuinte a juntada das provas daquilo que alega, do que se depreende que a diligência se
presta tão somente ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto
probatório.
Observo, por fim, os termos da Súmula CARF no 163, verbis:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isto posto, nego o pedido de diligência.
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".
Conclusão
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.701 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720180/2014-97
9
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 586
DF CARF MF
Original